Tribunal: TCU
Processo: 040.902/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos pela Empresa BB Tecnologia e Serviços S.A., em face do Acórdão 18535/2021  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pela Empresa BB Tecnologia e Serviços S.A., em face do Acórdão 18535/2021-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar ato de admissão emitido pela ora embargante, deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro (Ato no 34212/2017), tendo em vista a identificação de que a contratação de Bruno Antônio do Vale ocorreu após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido pelo Edital n° 2013/001, por força de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 0037451-71.2015.827.2729, deliberação essa que teve seu trânsito em julgado certificado em 3/10/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pela Empresa BB Tecnologia e Serviços S.A. para, no mérito, rejeitá-los, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão 18535/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. determinar o encaminhamento, à embargante, de cópia deste Acórdão.